Tribunal: TJMT
Processo: 1002915-49.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso Inominado no 1002915-49.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.
Recorrente: Paula C. de Moura Farias - ME.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 13/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) - EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 - COBRANÇA LEGAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 - COBRANÇA LEGAL NOS MOLDES DECIDIDO PELO STF - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.
2- Ao considerar inconstitucional a TACIN, o STF fixou que a decisão surtirá efeitos a partir o exercício financeiro de 2020, ou seja, os lançamentos anteriores são legais.
3- Não comprovado ato ilícito nas cobranças efetuadas, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002915-49.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULA C. DE MOURA FARIAS - ME - CNPJ: 08.618.655/0001-30 (RECORRENTE), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) - EXERCÍCIOS DE 2018 E 2019 - COBRANÇA LEGAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2020 - COBRANÇA LEGAL NOS MOLDES DECIDIDO PELO STF - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1-

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

2-

Ao considerar inconstitucional a TACIN, o STF fixou que a decisão surtirá efeitos a partir o exercício financeiro de 2020, ou seja, os lançamentos anteriores são legais.

3-

Não comprovado ato ilícito nas cobranças efetuadas, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020